Tribunal: STF
Processo: AI 644261
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   contra decisão que determina a subida do RE para melhor exame. 3.
   Agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos da
   decisão agravada. Inocorrência. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.